Tribunal: STF
Processo: ARE 1375961
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Banco Itauleasing S.A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável na espécie os enunciados ns. 279 e 280 das Súmulas/STF. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal e desnecessária a análise de direito local e das provas acostadas aos autos. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    Apelação Cível Execução fiscal – Débitos de IPVA Embargos à execução rejeitados – Recurso voluntário da executada – Parcial provimento de rigor – Na qualidade de arrendadora no contrato de leasing, a empresa conserva o domínio do bem arrendado, transferindo ao arrendatário apenas sua posse direta; permanece, portanto, solidariamente responsável pelo pagamento do imposto devido – Cobrança de IPVA pela Fazenda do Estado de São Paulo – Admissibilidade – Constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.296/08 declarada pelo Órgão Especial. Multa adequadamente arbitrada – Natureza confiscatória não caracterizada – Precedentes – Honorários advocatícios – Redução necessária – Valor excessivo arbitrado em primeira instância reduzido para R$ 700,00, já considerado o resultado do recurso R. sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 146, I, e II, 150, IV, e 155, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta a inconstitucionalidade da exigência do recolhimento do IPVA pelo Fisco paulista, uma vez que o veículo, objeto de tributação, foi registrado no Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Inicialmente, observo que o Tribunal de origem entendeu como devida a cobrança do IPVA pelo Estado de São Paulo, ainda que o carro , objeto de tributação , tenha sido registrado em outro Ente da Federação.



    A propósito, transcrevo excertos da sentença que enfrentam a questão quanto a localização da sede do Banco Itauleasing S.A no Estado de São Paulo e a consequente competência ativa do Ente paulista para a cobrança do tributo:



    BANCO ITAULEASING S.A ajuizou os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhe é movida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Em apertada síntese, alegou que o Estado de São Paulo não detém competência para exigir o recolhimento do IPVA, uma vez que o veículo está licenciado no Estado de Minas Gerais 



    .......................................................................................................



    Não há que se falar em bitributação, uma vez que a Lei nº 13.296/08 criou mecanismos voltados a evitar a cobrança do IPVA quando ele é legalmente recolhido perante outro Estado, além de possibilitar a tributação proporcional em caso de transferência de inscrição do veículo (art. 3º, X, "a", c.c. o art. 11 e art. 26, I e II). 



    Ademais, embora a embargante afirme que o registro do veículo se deu perante órgão de trânsito de outro Estado da Federação, o que a desobrigaria do recolhimento em São Paulo, certo é que não se comprovou que o veículo foi utilizado predominantemente naquele Estado. Ao reverso, ao que consta o veículo foi locado por empresa sediada ou com filial no Estado de São Paulo, onde o automóvel é utilizado com maior frequência. 



    (grifei)



    A óptica restou reafirmada pelo Tribunal de origem, no que consignou:



    Não viceja a alegação de que a Fazenda do Estado de São Paulo não deteria competência para a cobrança por estar licenciado o veículo em outro Estado. Anote-se, no tocante a tal ponto, que a constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.296/2008, relativamente aos aspectos abordados na presente ação, já foi declarada pelo C. Órgão Especial desta Corte quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0210652-78.2012.8.26.0000, com voto condutor do Eminente Desembargador Enio Zuliani, pelo que transcrevo seus fundamentos e adoto como razão de decidir 



    A respeito da matéria em causa, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.357.421-RG/SP, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1198/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605). 



    Dado o contexto, as razões de decidir a serem adotadas no aludido paradigma alcançarão a controvérsia versada neste processo, a recomendar o sobrestamento do feito. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1198/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator